Tribunal: TJDFT
Processo: 0706635-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706635-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CECILIA NUNES GONCALVES, ROBERTO FRANKLIN DE ALENCAR GONCALVES AGRAVADO: ITRA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI DECISÃO MARIA CECÍLIA NUNES GONÇALVES e ROBERTO FRANKLIN DE ALENCAR GONÇALVES interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 57407086, autos originários) proferida na tutela de urgência cautelar em caráter antecedente requerida contra a ITRA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI, in verbis: “De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Nesse diapasão, friso que a designação indiscriminada de audiências, sem a verificação da possibilidade de efetiva composição, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário, acarretará na designação de audiências para vários meses depois da distribuição do feito, causando prejuízos evidentes às partes. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, onde a parte autora requer a suspensão dos parágrafos terceiro e quarto da cláusula décima terceira do “contrato de prestação de serviços de obra e acabamento de casa” celebrado entre as partes. Afirma que a empresa ré não concluiu a obra contratada, além de ter fechado as portas, e que os materiais existentes no local da obra podem se degradar ou serem objeto de furto. Alega que as cláusulas contratuais mencionadas proíbem a autora de contratar outros trabalhadores para concluírem a obra. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que as fotografias de ID 56763725 - Pág. 1 indicam que a obra está inacabada. Ademais, as notícias colacionadas na inicial (ID 56790814 - Pág. 6) demonstram que o encerramento das atividades da ré configura fato notório. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque as fotografias mencionadas demonstram que existem materiais com risco de deterioração, especialmente diante do período de chuvas, ou passíveis de serem furtados. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para suspender a vigência cláusula décima terceira, parágrafos terceiro e quarto, do contrato havido entre as partes, para autorizar que a autora contrate trabalhadores de sua livre escolha para concluir a obra objeto do contrato. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC, intimando-o da tutela antecipada acima concedida.” (grifos nossos) Os agravantes-autores afirmam (id. 15098531) que formularam pedido de tutela provisória de urgência cautelar, em caráter antecedente, com fundamento nos arts. 305 e seguintes do CPC, no entanto, a r. decisão agravada deferiu a tutela provisória antecipada, em caráter antecedente, ou seja, de forma diversa da que foi requerida. Ressaltam que os efeitos práticos pretendidos foram atingidos e que a pretensão recursal é, tão somente, para enquadramento da r. decisão à hipótese legal da tutela provisória de urgência, na modalidade cautelar antecedente, pois as medidas – requerida pelas partes e concedida pela r. decisão – seguem procedimentos distintos após o deferimento, sobretudo quanto ao prazo para elaboração da petição em que se buscará o provimento definitivo. Esclarecem que a tutela deferida pela r. decisão segue o rito dos arts. 303 e 304 do CPC, no entanto, a situação fática posta nos autos se amolda à hipótese legal disciplinada nos arts. 305 e seguintes do CPC. Afirmam que, consoante entendimento do e. STJ, para haver a conversão do pedido de tutela cautelar antecedente em antecipada, o pleito deve ter natureza satisfativa, hipótese em que não se enquadra a sua pretensão, a qual não versa sobre o mérito da demanda, pois o que se “buscava era a obtenção de decisão que assegurasse a suspensão das determinações contratuais de não contratação de terceiros. Isso tão somente para que, uma vez verificado o abandono da obra pelos requeridos, fosse evitado o agravamento da situação dos recorrentes, que certamente aconteceria com a deterioração das edificações e materiais armazenados no canteiro de obras”. Acreditam que “a decisão antecipatória foi proferida por erro material, uma vez que nada se discorreu na decisão sobre a fungibilidade das modalidades de Tutela Provisória sobre as quais no presente agravo se discute”. Defendem que, diante da diversidade dos ritos disciplinados nos arts. 303 e 308 do CPC, “os efeitos processuais impostos lhes serão gravosos, posto que o prazo para apresentação das alegações, provas e pedido de mérito deveriam ser realizados em prazo substancialmente inferior aos impostos para casos em que há concessão de Medida Cautelar Antecedente”. Assim, reconhecem “o acerto da decisão quanto aos efeitos práticos experimentados pelos autores (continuidade da obra)”, mas pretendem por meio deste recurso a “declaração expressa do procedimento a ser seguido, próprio das medidas cautelares antecedentes, com a devolução de prazo, para que possam propriamente seguir o rito do art. 308 da Lei processual, apresentando pedido de mérito pertinente”. Pedem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão, “adequando-se o rito do processo principal à hipótese legal da Tutela Provisória de Urgência, na modalidade Cautelar Antecedente, até decisão definitiva nos autos principais”. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que os agravantes-autores requereram na petição inicial tutela provisória de urgência cautelar em caráter antecedente para suspender a vigência da cláusula décima terceira, §§ 3o e 4o, do contrato de prestação de serviços de obra e acabamento de casa celebrado entre as partes; deduziram causa de pedir em conformidade com os requisitos previstos no art. 305 do CPC e formularam os requerimentos atinentes à espécie, disciplinados nos arts. 307 e seguintes do CPC. A r. decisão agravada, ao seu turno, examinou o pedido à luz dos requisitos necessários à tutela provisória de urgência antecipada, previstos nos art. 300 do CPC, concedendo-a em caráter incidental, e não antecedente, como alegam os agravantes-autores. Observe-se que a r. decisão agravada, em nenhum momento, determinou as providências previstas no art. 303, §1o e seguintes do CPC, relativas ao procedimento a ser seguido após a concessão da tutela antecipada em caráter antecedente. O MM. Juiz ordenou tão somente a citação do réu, pelo correio, para apresentar contestação em 15 dias, observada a regrado art. 231, inc. I, do CPC, intimando-o da tutela antecipada concedida, seguindo-se, portanto, o rito comum do processo de conhecimento. Aliado a isso, os agravantes-autores reconhecem que “nada se discorreu na decisão sobre a fungibilidade das modalidades de Tutela Provisória sobre as quais no presente agravo se discute”. Ocorre que os agravantes-autores, diante da divergência entre o pronunciamento judicial concedido na r. decisão e a pretensão deduzida na inicial, e até mesmo diante da omissão judicial em fundamentar a entrega de prestação jurisdicional diversa da postulada, dispunham de meio processual próprio e adequado para suscitarem a questão, mas não o fizeram. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, restringindo-se apenas ao que foi objeto de pronunciamento na r. decisão impugnada. Assim, o exame da pretensão deduzida neste recurso, para se reconhecer que o rito correto a ser seguido seria o do art. 307 e seguintes do CPC, sem a prévia manifestação do i. Juízo a quo sobre o tema, representaria inequívoca supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesses termos, extrai-se que o presente recurso é manifestamente inadmissível. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 19 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora